Tribunal: STF
Processo: Rcl 57125
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Madalena Pernambuco Participações S/A e De Ávila Card Administradora Cartões de Desconto Ltda., em face de decisão do Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos autos do Processo 0000493-78.2019.5.05.0023. 



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em suma, violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Nesses termos, aduz que:



    “No caso em apreço a Reclamante está em vias de ter seus ativos financeiros penhorados de surpresa, sem sequer ter participado do processo em comento, quer dizer, ainda estando em vias de ser citada para pagar, e já na fase de cumprimento de sentença, conforme se observa claramente do despacho e decisão interlocutória adiante e respectivamente transcritos: 



    (…)



    Dessa maneira se nota claramente a inclusão da Reclamante no pólo passivo da fase de cumprimento de sentença sem sequer ter participado do processo de conhecimento, tendo, conforme mencionado alhures, correndo sérios riscos de seus ativos financeiros virem a ser penhorados de forma arbitrária, de surpresa e contrária às determinações legais”. (eDOC 1, p. 3/5)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, ressalto que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    Na espécie, as reclamantes sustentam que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar as empresa reclamantes pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo.



    Eis o teor da decisão ora combatida, proferida pela magistrada de primeiro grau:



    “Com o cancelamento da Súmula 205 do TST, é plenamente cabível o reconhecimento de grupo econômico em fase de execução e o redirecionamento dos atos executórios para as empresas integrantes do grupo, ainda que não tenha sido suscitada a matéria em fase de conhecimento e, consequentemente, não figurem no título executivo judicial. inclusive, é matéria pacífica na jurisprudência, conforme os seguintes julgados:



    (...) 



    Quanto à alegação de que a executada não compõe grupo econômico com as empresas indicadas, de igual forma, também não lhe assistem razão. 



    Com a entrada em vigor da lei 13.467/17, o §2º, do art. 2º, da CLT teve sua redação alterada. Foi incluído o §3º, pelo qual se prevê a possibilidade de caracterização de grupo econômico do conjunto de empresas que atuam de forma integrada, mesmo que não haja relação de subordinação entre elas. 



    Diante da documentação trazida aos autos pelas partes, ficou claro que as empresas integram grupo econômico, sendo patente a interligação entre ambas por meio do quadro societário em comum, bem como atividades econômicas afins. Dessa forma, mesmo possuindo as empresas, cada uma, personalidade jurídica própria, resta inafastável a solidariedade. Assim vem decidindo este Tribunal: (…)”. (eDOC 9)



    Ora, a Súmula Vinculante 10, a qual a parte reclamante alega ter sido violado, possui a seguinte redação:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Observa-se que a referida súmula vinculante tem sua aplicação direcionada aos casos em que órgão fracionário de Tribunal, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de norma jurídica, afasta sua aplicação, no todo ou em parte, sem a devida observância da denominada “cláusula de reserva de plenário” (art. 97 da CF de 1988). 



    Com efeito, aplica-se a regra da reserva de plenário aos tribunais que, ao declararem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, somente estão autorizados a fazê-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde houver, no respectivo órgão especial. Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE 482.090, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, DJe 13.3.2009; AI-AgR 577.771, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.5.2008; e RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1999.



    Nesses termos, referido dispositivo não se aplica a julgamento de competência não colegiada, como ocorre no presente caso, em que o ato reclamado se trata de decisão monocrática proferida por órgão singular de primeira instância. 



    Assim, na presente hipótese, inexiste ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Atuação de órgão singular de primeira instância do Poder Judiciário. Súmula Vinculante nº 10. Inaplicabilidade. Agravo regimental não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). 2. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2.6.2014, grifei)



    “RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DECISÃO MONOCRÁTICA EM ADI ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. A decisão monocrática do relator exarada em sede de tutela de urgência em ação direta de inconstitucionalidade estadual não se submete à cláusula da reserva de plenário albergada no art. 97 da Lei Fundamental. Precedentes. O relator atua, em tal hipótese, considerado o periculum in mora, como longa manus do próprio órgão pleno competente para a declaração da inconstitucionalidade, a cujo referendo, de qualquer sorte, submetida a decisão monocrática. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl-AgR 11.768, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.2.2016; grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. DECISÕES SINGULARES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Decisões monocráticas, no exercício de competência singular, seja em primeiro grau ou segundo grau, não se sujeitam à Cláusula de Reserva de Plenário, estabelecida no art. 97 da Constituição Federal. 2. Conforme reiterada jurisprudência da CORTE, ‘a Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância’ (Rcl 17.150 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 02-06-2014). No mesmo sentido: Rcl 25457 AgR (de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2017). 3. Quanto à atuação singular de juízo de segundo grau, esta CORTE também já decidiu que ‘o indeferimento de medida cautelar não afasta a incidência ou declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo’, havendo, nesses casos ‘desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República’ (Rcl 10864 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 24/3/2011). 4. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.631 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2022)



    Saliento, ainda, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    Sobre o tema, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019) 



    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente